Tribunal: TJSP
Processo: 1009002-75.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Botucatu – Intérprete de Libras – Desvio de função – Não demonstrado – Indenização – Impossibilidade:

– Não demonstrado o desvio de função, não é devida indenização.

Botucatu – Intérprete de Libras – FUNDEB – Abono – Pagamento – Impossibilidade:

– A eventual ministração de cursos ou oferecimento de suporte pedagógico não equipara o intérprete de libras aos

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Botucatu – Intérprete de Libras – Desvio de função – Não demonstrado – Indenização – Impossibilidade:

– Não demonstrado o desvio de função, não é devida indenização.

Botucatu – Intérprete de Libras – FUNDEB – Abono – Pagamento – Impossibilidade:

– A eventual ministração de cursos ou oferecimento de suporte pedagógico não equipara o intérprete de libras aos profissionais do magistério.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
Registro: 2020.0000107096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009002-75.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
YEDA EID (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1009002-75.2016.8.26.0079
APELANTE: YEDA EID
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
JUIZ PROLATOR: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
COMARCA: BOTUCATU
VOTO No 23921
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Botucatu Intérprete de Libras Desvio de função
Não demonstrado Indenização Impossibilidade:
Não demonstrado o desvio de função, não é devida
indenização.
Botucatu Intérprete de Libras FUNDEB Abono
Pagamento Impossibilidade:
A eventual ministração de cursos ou oferecimento
de suporte pedagógico não equipara o intérprete de
libras aos profissionais do magistério.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pela autora, fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 476/489), alegando ser servidora pública municipal
em Botucatu, ocupante do cargo de intérprete de libras, vinculado à Secretaria
Municipal da Educação. Aduz que desempenha funções estranhas ao cargo, o
que configura desvio de função. Também sofre perseguições, pelo que deve ser
indenizada em virtude de danos morais. A sentença é cita petita, não tendo
analisado parte dos pedidos veiculados. Omitiu-se a decisão quanto aos pedidos
de hora extra em que laborou em desvio de função (item b.1); cálculo do salário
conforme tabela do SINTRA (sindicato da categoria) (item b.3); equiparação
salarial com o paradigma indicado (item b.4); e valores a título de FUNDEB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
(Lei 11.494/07), em 60%, não pagos durante a prestação laboral (item b.5);
tudo apurado em liquidação. Houve cerceamento de defesa, pois não permitida
a dilação probatória. A LC Municipal 912/11 instituiu o regime estatutário.
Anteriormente, o regime era celetista. Essa Lei contradiz o Decreto Federal
5.626/05, que regulamenta a Lei 10.436/02, que trata da língua brasileira de
sinais e o art. 18 da Lei 10.098/00, quanto à escolaridade exigida para o cargo.
Dentre as atribuições elencadas no art. 6o da Lei 12.319/10 não se encontra a
função de ministrar cursos para a comunidade em geral, funcionários e
professores da rede municipal. Essa função não consta nem mesmo da LC
Municipal 912/11 ou da Lei 12.319/10.
Houve contrarrazões (fls. 493/509).
Em manifestação avulsa (fl. 515), a autora se opôs ao julgamento
virtual.
FUNDAMENTOS
1. Não houve cerceamento defesa, por dois motivos.
Primeiro, porque a alegação de perseguição política com consequente
dano moral não é plausível, na medida em que o que se exigia da autora, como
ela mesma elenca, nada mais era do que a prestação das funções inerentes ao
seu cargo, conforme explicou a sentença e se verá adiante:
“Da mesma forma, quanto à pretendida indenização moral, que tenho por
indevida, porque a conduta referida obrigação de deslocar-se ao local da
prestação laboral e depois retornar à unidade escolar, utilizando-se de meios
próprios não caracteriza a alegada perseguição, causa de pedir exposta na
inicial como bastante à formulação do pedido de indenização extrapatrimonial”.
E em segundo lugar, mesmo que assim não fosse, a autora limitou-se a
indicar que seria necessária da produção de prova testemunhal. Todavia, não
indicou quem arrolaria e menos ainda o que comprovaria cada testemunha, não
bastando para tanto a mera alegação genérica de que demonstraria a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
de ameaças contra ela.
Para que se configure o cerceamento de defesa é preciso que a violação
ao devido processo legal seja efetiva e concreta, tornando o argumento
plausível. A simples alegação genérica não é verossímil, devendo-se prestar
deferência ao julgamento do magistrado de desnecessidade da prova, pois ele é
o destinatário final desta e o processo não é substrato para aventuras jurídicas.
2. No mérito, era mesmo o caso de improcedência.
A própria autora reconhece que se submete à LC Municipal 912/11, que
dispõe sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo.
No Anexo X, Tabela III, dessa Lei, constam as atribuições do intérprete
de libras, cargo ocupado pela autora:
“INTERPRETE DE LIBRAS
Atribuições da Função: Atuar em salas de aula e em eventos ligados ao ensino,
para realizar a interpretação por meio de linguagem de sinais; coletar
informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução da
língua no momento das aulas e atividades escolares; planejar
antecipadamente, junto com o professor responsável pela disciplina ou
ano/série, sua atuação e limites no trabalho a ser executado; participar de
atividades extraclasse, como palestras, cursos, jogos, encontros, debates e
visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como intérprete;
interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser
interpretada; participar de atividades não ligadas ao ensino, em que se faça
necessária a realização de interpretação de linguagem por sinais;
instrumentalizar os familiares dos surdos ao que se refere a linguagem de
sinais através de cursos e oficinas; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico.
FORMA DE PROVIMENTO: nomeação mediante aprovação em concurso
público
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo com certificação no Exame
Nacional de Proficiência em Libras reconhecida pelo MEC”.
Evidente, portanto, que as atividades que a autora indica como
desviadas, quais sejam “ministrar cursos para a comunidade em geral,
funcionários e professores da rede municipal”, nada mais são do que as
próprias funções inerentes ao seu cargo, como bem explicou a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
“No mérito, a pretensão inicial não comporta acolhida.
Incontroverso nos autos o fato da servidora exercer o cargo de intérprete de
libras, cargo efetivo, com jornada de trabalho semanal de 30 horas (Anexo II e
X, tabela III, da Lei Complementar Municipal n. 912/2011), cujas atribuições
vêm descritas a fl. 02, regulamentadas pela Lei n. 12.319/2010.
A autora refere ser frequentemente convocada a ministrar cursos para a
comunidade em geral, funcionários e professores da rede municipal; a traduzir
as sessões do Poder Legislativo, bem como a instrumentalizar os familiares
dos surdos ao que se refere à linguagem de sinais; no entanto, estas atividades
constam expressamente de suas atribuições, segundo por ela mesma transcrito
do edital de concurso respectivo (fl. 02: atuar em sala de aula e em eventos
ligados ao ensino, para realizar por meio de linguagem de sinal, coletar
informações sobre o conteúdo a ser trabalhado, participar de atividades extra-
classe, como palestras, cursos, jogos, encontro, debates e visitas, junto com a
turma que exercite a atividade como intérprete, interpretar a linguagem de
forma fiel, não alterando as informações a serem interpretadas, participar de
atividades não ligadas ao ensino, em que se faça necessária a realização de
interpretação de linguagem por sinais, instrumentalizar os familiares dos
surdos ao que se refere à linguagem de sinais através de cursos e oficinas,
executar outras tarefas), não se constatando, portanto, o alegado desvio de
função, não fazendo jus a autora, por conseguinte, ao recebimento dos valores
pleiteados.
(...)
Disso se segue o insucesso da pretensão inicial”.
Logo, improcedente o desvio de função, igualmente improcedente o
pedido de pagamento de horas extras calculadas sobre o suposto desvio (item
b.1 do pedido).
3. Quanto ao pedido relativo ao pagamento de valores ao FUNDEB,
realmente houve omissão da sentença (item b.5 do pedido). Todavia, melhor
sorte não socorre à autora.
O fato de que eventualmente ministre cursos ou participe de eventos
educativos não equipara as suas funções às de magistério da Lei 11.494/07.
Da mesma forma, não se pode dizer que ofereça suporte pedagógico
direto ao exercício da docência, listados na referida Lei como “direção ou
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação
educacional e coordenação pedagógica”, conforme art. 22, parágrafo único, II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
Em abono ao quanto exposto, confira-se entendimento deste Tribunal
de Justiça envolvendo o mesmo cargo e o mesmo Município:
“EMENTA: SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Botucatu.
Intérprete em libras. Desvio de função não comprovado Atribuições exercidas
previstas na legislação e no edital do concurso público. Dano moral não
caracterizado. Ausência de previsão legal para pagamento de abono do
FUNDEB. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão mantida em 2a
instância. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação no 1009001-90.2016.8.26.0079, 12a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ISABEL COGAN, julgada em 6.8.2019)
4. No que tange ao cálculo do salário da autora com base na tabela do
SINTRA (Sindicato Nacional dos Tradutores) (item b.3), o pedido é igualmente
improcedente.
Primeiro, a autora não comprovou pertencer à categoria dos tradutores,
lembrando que é servidora, bem como que ocupa o cargo de intérprete de
libras. Quando muito juntou uma tabela (fl. 59) que parece fazer parte de um
pedido administrativo, sem qualquer contexto, além de ter sido elaborada
unilateralmente.
E segundo, não demonstrou a existência da obrigação aduzida, porque,
em sendo servidora estatutária, submete-se ao regramento do estatuto, e não às
regras celetistas.
5. Por fim, também improcedente o pedido de equiparação salarial com
o paradigma indicado (item b.4).
A própria autora reconhece que o paradigma foi contratado em caráter
emergencial (fl. 7), o que, por si só, já diferencia sua relação jurídica com a
Administração.
Mas ainda que assim não fosse, o pedido encontra óbice na Súmula
Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Logo, não subsistem as alegações de violação à isonomia ou à
equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1009002-75.2016.8.26.0079
Voto n°23921
Acrescente-se que o art. 461 da CLT, suscitado pela autora, não se
aplica ao caso, pois como já explicado à exaustão, seu regime jurídico com a
Administração não é celetista, mas estatutário.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA